Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021431-86.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE registrado(a) civilmente como JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1o, do CPC/2015, exigindo que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais a decisão recorrida merece reforma, não bastando mera repetição de argumentos já apresentados.

4. O agravante limitou-se a reproduzir as razões do recurso de apelação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, configurando ofensa ao art. 1.021, §1o, do CPC.

5. Precedentes do Tribunal corroboram que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição dos argumentos do recurso anterior, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEM HAMZE
.

O agravante sustenta violação ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, pois não lhe foi oportunizado manifestar-se antes da extinção do processo.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois deve ser realizado o redirecionamento da execução ao espólio.

Assevera que é facultado ao autor aditar a petição inicial no caso de réu falecido ante do ajuizamento da execução, consoante artigos 1784 do Código Civil e 4o, III, da LEF.

Defende que não há disposição legal que impeça a substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro. Pelo contrário, entende-se que, em caso de falecimento de uma das partes, deve ocorrer a sua substituição pelos sucessores.

Assegura que é responsabilidade do contribuinte, ou de qualquer outro sujeito passivo do tributo, comunicar à Fazenda Pública Municipal qualquer fato que altere a obrigação tributária.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida.

In casu
, a decisão monocrática manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
, visto que a ação de execução fiscal foi interposta contra parte ilegítima, não sendo possível a alteração do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

O Município exequente interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida,
restringindo-se a reproduzir os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação
.

Assim, verifica-se ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.021, §1o, do CPC/2015.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame. 2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. 3. Recurso não conhecido.”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso
,
por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025